Tribunal: STF
Processo: RE 101349
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA. IMÓVEL NÃO LOTEADO. INTERPELAÇÃO
JUDICIAL PARA OS EFEITOS DO DEC.-LEI N.745/69. NÃO PURGAÇÃO DA MORA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDEROU INEFICAZ A INTERPELAÇÃO JUDICIAL
POR CONTER EXIGÊNCIA DE JUROS MORATORIOS, MULTA CONTRATUAL E
HONORARIOS ADVOCATICIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA A, COM
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DECRETO-LEI N. 745/69.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARA SE AFASTAR A DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA
DA AÇÃO DE RESILIÇÃO. PRECEDENTES.
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., O PRAZO PREVISTO NO DEC.-LEI N.
745/69 E PARA O PROMISSARIO COMPRADOR PURGAR A MORA, COM O PAGAMENTO
DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS (DE AMORTIZAÇÃO DO PREÇO) E ACRÉSCIMOS
CONTRATUAIS, EXIGIDOS, DESDE QUE VALIDAMENTE ESTIPULADOS E DELA
(MORA) RESULTANTES. PRECEDENTES